Tribunal: STF
Processo: RHC 261682
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.007.624/MS (e-doc. 25).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, no âmbito da “Operação Icarus”, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c 40, incs. I e V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico interestadual e internacional de drogas), art. 2º, § 2º e § 4º, inc. V, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa internacional com emprego de arma de fogo), e 18 c/c 19 da Lei nº 10.826, de 2003 (tráfico internacional de arma de fogo de uso proibido ou restrito) (e-doc. 9). Pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas foi indeferido (e-doc. 7).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta o cabimento da prisão domiciliar, afirmando ser imprescindível aos cuidados do filho menor de 12 anos, bem como da filha acometida por distúrbios neurológicos. Aduz que a genitora dos menores foi compelida a ingressar no mercado de trabalho para assegurar a subsistência da família, sendo que, em razão de sua jornada laboral, o filho menor permanece sob os cuidados da filha mais velha, que, contudo, também necessita de atenção e acompanhamento contínuos, em virtude de seu delicado estado de saúde.



    5. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 45).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Não vislumbro ilegalidade a ser reparada. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu, a vista dos documentos apresentados pela defesa, pela impossibilidade da prisão domiciliar e aplicação de medidas cautelares diversas, sob os seguintes fundamentos:



    “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por seus próprios fundamentos.



    A decisão agravada possui a seguinte fundamentação (fls. 323-325):



    A Constituição da República assegura, no artigo 5º, caput, inciso LXVII, que ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.



    Inexistindo divergência da matéria no órgão colegiado deste Tribunal, admissível o exame deste writ in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Posto isso, a prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos concretos que demonstrem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme previsto no art. 312 do CPP.



    Da decisão que julgou o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e manteve a custódia cautelar, transcrita no aresto ora impugnado, extrai-se (fl. 27):



    O pedido não merece acolhimento. Isso porque, conforme já mencionado na Decisão ID n. 350907737, proferida nos autos de pedido de liberdade provisória n. 5000055- 91.2025.4.03.6005, interposto por DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS em 13.01.2025, diferentemente do alegado pela defesa, os elementos constantes dos autos demonstram que o requerente exercia função relevante na organização criminosa, atuando como gerente e fazendo a ponte entre os líderes (MARCOS PAULO e NELSON GUSTAVO) e o pessoal operacional, além de ser responsável pelo recrutamento de laranjas e negociação de aeronaves. Há ainda informações de que seria sócio de MARCOS PAULO em outras empreitadas criminosas, como o envio de entorpecentes para Europa e o transporte de cocaína da Bolívia para o Paraguai. Nesse contexto, não há que se falar em similitude com a situação do corréu LUCIANO ALVES DA SILVA, que foi a pessoa que forneceu o próprio código de piloto, CANAC 109862, para que a ORCRIM registrasse diversos planos de voo junto ao DECEA/COMAER, para as aeronaves PT-EGQ e PTWHV, envolvidas com o tráfico transnacional de entorpecentes e armas de fogo, ou seja, exercia função bem mais limitada. O requerente, ao contrário, atuava em posição de destaque logo abaixo do líder MARCOS PAULO, faccionado do PCC.



    Como se vê da transcrição acima, descaracterizada a alegada inidoneidade do decreto prisional, porquanto demonstrada a necessidade de cessar a atividade ilícita, uma vez que consta nos autos notícias de que o paciente estaria envolto em uma organização criminosa organizada, com posição de destaque, para o cometimento de delitos que ultrapassam a fronteira nacional. Ademais, o paciente é acusado de atuar conjuntamente com integrante de facção criminosa (PCC).



    A esse respeito, ‘[o] STF já se manifestou no sentido de que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra- se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009)' (AgRg no RHC n. 167.101/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/9/2022)" (AgRg no RHC n. 193.194/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).



    A respeito da concessão da custódia domiciliar, assim se manifestou o Tribunal local (eSTJ, fl. 28):



    Ressalto ainda que, por mais que a defesa de DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS tenha alegado que o mesmo é pai de filho menor de 12 anos e que a criança depende de si para seus cuidados financeiro e afetivo, foi acostado aos autos apenas o documento digitalizado do menor (ID 357425154), não restando indícios suficientes a fim de demonstrar que a sua liberdade seja imprescindível para o sustento da criança ou para o enquadramento no artigo 319, inciso VIII, do CPP. Ademais, registro que a defesa de DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS tem impetrado diversos pedidos de liberdade com base em argumentos variados, tendo os anteriores sido rejeitados inclusive pelo E. TRF da 3ª Região (HC 5030809-23.2024.4.03.0000), que reconheceu a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Sobre o tema, ‘[a] jurisprudência desta Corte estabelece que a concessão de prisão domiciliar para pais de crianças menores de 12 anos não é automática, exigindo comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados das crianças’ (AgRg no HC n. 923.327/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11 /2024, DJEN de 29/11/2024).



    Ademais, ‘[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.’ (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).



    Sendo assim, inviável, nesta via, ir de encontro à conclusão a que chegou a Corte de origem, pois imprescindível o reexame probatório, procedimento esse, como se sabe, vedado no âmbito deste Tribunal e da presente ação.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Observa-se que a custódia preventiva foi decretada com esteio em fundamentação que se revela idônea, diante dos fortes indícios de pertencimento à organização criminosa estruturada, com posição de destaque, para a prática de crimes que ultrapassam fronteiras nacionais.



    O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021).



    A custódia preventiva corrobora a orientação de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Igualmente: AgRg no HC n. 779.902/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023; RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/3/2021.



    No tocante ao pleito de prisão domiciliar, a jurisprudência desta Corte estabelece que a concessão de prisão domiciliar para pais de crianças menores de 12 anos não é automática, exigindo comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados das crianças (AgRg no HC n. 923.327/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJEN de 29/11/2024).



    No caso concreto, o Tribunal de origem apontou que não foram apresentados indícios suficientes a fim de demonstrar que a sua liberdade seja imprescindível para o sustento da criança ou para o enquadramento no artigo 319, inciso VIII, do Código de Processo Penal (CPP).



    Além disso, ‘[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.’ (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).



    Por fim, quanto à alegação de que a organização criminosa já teria sido desmantelada, é inviável a desconstituição das premissas fáticas em sede de habeas corpus.



    Portanto, não é possível contrariar a conclusão da Corte de origem, pois seria necessário o reexame probatórios, procedimento que, como se sabe, é vedado no âmbito deste Tribunal.” (e-doc. 25, p. 3-6, grifos nossos)



    8. Conforme se observa, as instâncias antecedentes assentaram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública em razão de o recorrente integrar, com função de liderança, organização criminosa de alta periculosidade e voltada para a prática de delitos. Este entendimento tem respaldo em precedentes desta Corte, a qual compreende que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    9. Além disso, quanto à prisão domiciliar, consideraram não haver comprovação de ser o paciente imprescindível aos cuidados do filho ou o único responsável por ele, circunstâncias exigidas para o implemento da prisão domiciliar, nos termos do citado art. 318, incs. III e VI, do Código de Processo Penal. Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida. Nessa linha:  



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da existência de filho menor de 12 anos, bem assim de ser o paciente o único responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº  169.171/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, ‘desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole’ (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, ‘não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável’. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido”.



    (HC nº 201.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos)  



    10. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do menor, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    11. Por fim, os argumentos relativos ao fato de que o menor permanece, durante a jornada de trabalho da genitora, sob os cuidados da filha mais velha, acometida por distúrbios neurológicos, não foram submetidos à apreciação da instância precedente. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    12. Ainda que assim não fosse, o exame das alegações defensivas, no ponto, também demandaria o reexame do acervo fático-probatório. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator